Tribunal: TCU
Processo: 005.623/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Segundos embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a pedido de reexame contra acórdão que julgou ilegal sua aposentadoria em função da percepção da parcela de quintos referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam os segundos embargos de declaração encaminhados por Regina Lúcia Bosque, ex-analista judiciária do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF-6), desta vez oposto ao Acórdão 6561/2024-TCU-Primeira Câmara , que manteve o julgamento pela ilegalidade de sua aposentadoria, em função da percepção da parcela de "quintos" referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas que entender pertinentes, de que, no Processo de Cumprimento de Sentença 0020992-38.2015.4.01.3800, em curso na 12a Vara Federal Cível de Belo Horizonte, referente à decisão transitada em julgado proferida no Processo 2004.34.00.048565-0, figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto, fixados pelo Supremo Tribunal Federal, nas Teses de Repercussão Geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente); 9.3. comunicar esta decisão à embargante.